Tribunal: TJSP
Processo: 1059826-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Nota Promissória emitida em garantia de contrato de desconto de duplicatas – Legitimidade de sua emissão, prevalecendo, contudo, pelo valor dos títulos descontados vencidos e não pagos – Pagamento total dos títulos descontados não provado - Autores que não se desincumbiram satisfatoriamente de seu ônus

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Nota Promissória emitida em garantia de contrato de desconto de duplicatas – Legitimidade de sua emissão, prevalecendo, contudo, pelo valor dos títulos descontados vencidos e não pagos – Pagamento total dos títulos descontados não provado - Autores que não se desincumbiram satisfatoriamente de seu ônus probatório, pois não comprovaram de maneira cabal e inconteste a quitação da sua dívida. Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059826-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
OBJETIVA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. e ELIEL SANCHES, é apelado
KAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059826-67.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 44.516
APELAÇÃO No 1059826-67.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE: ELIEL SANCHES E OUTRO
APDA: KAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais Nota Promissória emitida em
garantia de contrato de desconto de duplicatas Legitimidade
de sua emissão, prevalecendo, contudo, pelo valor dos títulos
descontados vencidos e não pagos Pagamento total dos títulos
descontados não provado - Autores que não se desincumbiram
satisfatoriamente
de
seu
ônus
probatório,
pois
não
comprovaram de maneira cabal e inconteste a quitação da sua
dívida. Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 105/108), proferida pelo douto
Magistrado Luiz Fernando Rodrigues Guerra, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a presente ação, declarando inexigível a
nota promissória até o valor de R$ 2.062,50, condenando a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração pelos
autores (fls. 111/114), os quais foram rejeitados (fls. 115/116).
Irresignados, apelam os autores, requerendo os
benefícios da justiça gratuita. Sustentam que houve uma cessão de crédito
da apelante em favor da apelada referente aos títulos nso 5147A, 5147B,
5147C e 5147D, no valor de 2.062,50 cada duplicata, houve o pagamento
das duplicatas no 5147A, 5147C e 5147D, restando em aberto somente a
duplicata no 5147B, entretanto, a apelada emitiu uma nota promissória no
valor de R$ 4.500,00. Ressaltam que houve o pagamento da duplicata no
5147B, no valor de 2.062,50, em 18.07.2019, sendo cancelado o protesto
em 24.07.2019, dessa forma é totalmente inexigível o título protestado.
Requereram a condenação da ré em indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059826-67.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Postulam, por tais razões, a reforma da r. sentença (fls. 118/130).
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
Note-se, inicialmente, que o pedido de justiça
gratuita foi indeferido tendo em vista que os autores não comprovaram
fazerem jus ao benefício (fls. 260/261), tendo sido providenciado o
recolhimento do preparo recursal às fls. 265/267.
A
presente
ação
visa
a
declaração
de
inexigibilidade da Nota Promissória referida na inicial, no importe de R$
4.479,27, que foi apontada a protesto pela ré, favorecida do título.
Os autores ajuizaram a presente demanda
alegando, em suma, que mencionado título não é exigível, vez que houve o
pagamento parcial do débito, restando em aberto somente o valor de R$
2.062,50, referente à duplicata de no 5147B, fazendo jus, por isso, à
indenização por danos morais.
O douto Magistrado houve por bem julgar
parcialmente procedente a presente ação, consignando que:
Pretende o autor a declaração de inexigibilidade
do débito inscrito no título apontado às fls. 67/68 e que foi objeto de
protesto extrajudicial, em seu valor integral.
Segundo defendem os autores, o titulo de crédito
foi emitido como garantia pessoal pelo autor ELIEL SANCHES em
contrato de descontos de duplicatas firmados com a ré e que envolviam
quatro título, sendo que três títulos foram pagos.
Ora se o autor ELIEL SANCHES comprometeu-
se pessoalmente no pagamento do valor de quaisquer dos títulos, tem a
parte ré o interesse jurídico em promover a execução da garantia
ofertada.
O autor optou por sacar única nota promissória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059826-67.2019.8.26.0100 -Voto no
4
no valor de R$ 4.500,00, mesmo sabendo que a garantia abrangia o
pagamento de quatro títulos distintos. Sua manifestação de vontade em
pagar o valor de R$ 4.500,00, em caso de inadimplemento deve ser
homenageada, a princípio.
Todavia, é fato que cabe ao Poder Judiciário
promover a intervenção forçada em contratos privados, quando verificado
manifesto abuso do direito, caracterizador de onerosidade excessiva para
quaisquer dos contratantes ou enriquecimento sem causa em favor de
qualquer deles.
A vingar a conduta da parte ré, ela se locupletará
indevidamente na importância de R$ 2.416,50 (R$ 4.479,00 - R$
2.062,50), situação que não pode ser admitida. Se houve pagamentos
parciais, é evidente que os valores adimplidos por sacados devem ser
abatidos da cobrança da garantia.
Nesse sentido, é de se reconhece a ilegalidade da
cobrança de valores que superem o valor da fatura vencida e não paga
pelo sacado Recuperadora de Válvulas e Peças Sebat Ltda, ou seja, R$
2.062,50.
Quanto à indenização pretendida, não se pode
negar que quando o nome de uma pessoa é levado a protesto, sua imagem
perante a comunidade fica abalada e desacreditada. Esse fato, por si só, já
justifica a indenização por danos morais.
Contudo, o valor reclamado pelo autor não é
justo na medida em que considera a pretensão de exoneração total da
garantia ofertada, que deve permanecer vigente em relação à parte ré,
ainda que em relação a valor reduzido. Ainda, o protesto do título de
crédito, em si mesmo, não configura abuso de direito, na medida em que
desconhecida a possibilidade em se protestar em valor inferior expresso
na cártula.
Sem se olvidar que a culpa no protesto do título
de crédito é concorrente, na medida em que o autor ELIEL SANCHES
sabia da garantia pessoal emitida, tinha conhecimento do inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059826-67.2019.8.26.0100 -Voto no
5
de Recuperadora de Válvulas e Peças Sebat Ltda e nada fez para a
adimplemento do saldo devedor.
Nesse sentido, consigne-se julgado do Tribunal
de Justiça de São Paulo:
Ementa: CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação
declaratória de inexigibilidade de título - Alegação de nulidade de nota
promissória - Sentença de improcedência FIDC-NP é condomínio de
investidores (Resolução CMN n. 2.907/2001, art. 1o, I, e Instrução CVM no
444/2006, art. 1o, § 1o) autorizados a adquirir direitos de crédito, inclusive
futuros, mas vinculados a efetivo negócio jurídico (Art. 2o, I da Instrução
CVM 356/2001) Termos de Cessão que representam efetivo negócio
jurídico e decorrente direito de crédito Exigibilidade - Compromissos de
Cessão de Direitos de Crédito (Direitos de Crédito a Performar) sem
lastro em efetivas operações da empresa
Inexigibilidade
Nota
promissória emitida em garantia que resulta parcialmente nula Valor
histórico reduzido
Ação parcialmente procedente
Decaimento
recíproco
Adequação dos ônus
Sentença substituída - Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível n° 1060444-46.2018.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, j. em 31.7.2013)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação cível, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil pedido para o fim de declarar a
inexigibilidade da nota promissória emitida pelo autor ELIEL SANCHES
até o valor de R$ 2.062,50, corrigido monetariamente pela Tabela Prática
para Atualização de Débitos Judiciais (INPC) do TJ/SP, a partir do
vencimento. Fica mantida a liminar anteriormente concedida até o trânsito
em julgado.
Este entendimento merece ser mantido.
Com efeito, restou evidenciado nos autos que a
nota promissória no valor de R$ 4.500,00, foi emitida pelo autor Eliel
Sanches, o qual, em momento algum questionou a assinatura constante da
cártula, tendo sido referida cambial emitida em garantia do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059826-67.2019.8.26.0100 -Voto no
6
descontos de duplicatas firmado com a ré.
Em que pesem as alegações dos autores apelantes,
é de se verificar que não trouxeram ao feito qualquer documento apto a
comprovar o pagamento integral do valor descrito na nota promissória.
Ora, era ônus dos recorrentes a comprovação, de
forma cabal e inconteste, da integral quitação do título de crédito
protestado.
Cumpre destacar que o douto Magistrado
considerou o pagamento realizado pelos autores no valor de R$ 2.062,50,
no dia 18 de julho de 2019, conforme comprovante de fls. 99.
Assim, permanece a garantia representada por
mencionado título, pelo valor dos títulos descontados vencidos e não
pagos, sendo legítimo o respectivo protesto pelo débito em aberto.
Conclui-se, dessa forma, que a irresignação dos
apelantes não merece ser acolhida, devendo ser mantida, a r. sentença
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator